Tribunal: TJES
Processo: 5024902-12.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024902-12.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANISIO JOSE MARIA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5024902-12.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ANISIO JOSE MARIA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANISIO JOSE MARIA
(Recorrente) em face da sentença (ID 16855338) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados contra o
BANCO BMG SA
(Recorrido).

O juízo de origem reconheceu a abusividade na contratação por vício de consentimento e
determinou a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
. Após realizar o cálculo da evolução da dívida com base nas taxas de mercado da época para a modalidade de empréstimo (2,07% a.m.), o magistrado apurou que o valor total devido pelo autor seria de R$ 4.395,60. Confrontando este valor com o total de descontos já realizados (R$ 2.627,75), constatou-se que o autor ainda possuía um saldo devedor de R$ 1.767,85. Em razão disso, autorizou a compensação desse débito com o crédito de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais.

O Recorrente insurge-se contra a decisão (ID 16855344), pleiteando a
condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados
. O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 16855351).

É o breve relatório

O cerne do recurso reside no pedido de restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

Contudo, a análise detida dos autos revela um óbice intransponível ao acolhimento da pretensão: a
inexistência de pagamento indevido
. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que a repetição do indébito é cabível quando o consumidor é "cobrado em quantia indevida" e efetua o pagamento "em excesso".

Na hipótese vertente, o juízo
a quo
, ao reconhecer o vício de consentimento, procedeu à readequação do contrato para a modalidade que o autor pretendia contratar (empréstimo consignado). Pelos cálculos consignados na sentença — os quais se utilizam de parâmetros oficiais e não foram objeto de impugnação específica quanto à sua exatidão matemática — apurou-se que os
descontos efetuados pelo banco (R$ 2.627,75) foram insuficientes para quitar o valor que seria legalmente devido na operação convertida (R$ 4.395,60).

Dessa forma, mesmo após a declaração de nulidade da modalidade RMC e a conversão do ajuste, o autor permanece na condição de devedor da instituição financeira em relação ao valor principal que efetivamente recebeu (R$ 1.862,95) acrescido dos encargos legais da modalidade de empréstimo.

Não havendo "pagamento em excesso", mas sim pagamento parcial de uma dívida que foi judicialmente recalculada, não há suporte fático para a repetição de indébito. Se o total descontado não ultrapassou o teto do que seria devido na modalidade convertida, não existe "valor pago a maior" a ser devolvido, seja de forma simples ou dobrada.

A compensação determinada em sentença entre o saldo devedor do autor (R$ 1.767,85) e o crédito referente aos danos morais (R$ 5.000,00) é a medida adequada para restabelecer o equilíbrio entre as partes (
status quo ante
), evitando o enriquecimento sem causa de qualquer dos litigantes.

Portanto, irretocável a sentença uma vez que o montante vertido pelo consumidor foi inferior ao débito remanescente da operação readequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à inexistência de valores a restituir ante o saldo devedor apurado após a conversão do contrato.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)